Tribunal: CARF
Processo: 13864.720052/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720052/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
EDU MONTEIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
DE
IDENTIFICAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE
LITIGIOSA.
A inércia do contribuinte após ter sido devidamente intimado a sanar o defeito
na regularidade da representação processual, antes da decisão do conhecimento
da impugnação/recurso administrativo, resulta como consequência no não
conhecimento da peça recursal por não estar apta à instauração da fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. fls. 103/131 e págs. PDF 98/126) interposto
contra decisão da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) de fls. 92/97 e págs. PDF 87/92, que não conheceu da impugnação, mantendo os créditos
tributários formalizados, decorrentes de procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias em relação ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007:
i) Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física lavrado em 07/03/2012
(fls. 48/55 e págs. PDF 44/51), acompanhado do Termo de Constatação Fiscal
(fls. 14/23 e págs. PDF 10/19) e demonstrativos anexos (fls. 24/47 e págs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720052/2012-20
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

PDF 20/43), no montante de R$ 556.769,29, já incluídos juros de mora
(calculados até 29/02/2012) e multa proporcional (passível de redução),
corresponde à infração de “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem Não Comprovada” e
ii) Notificação de Lançamento lavrada em 26/03/2012, no valor de R$ 51.816,59
(fls. 61/67 e págs. PDF 57/63), acompanhada do Termo de Constatação Fiscal
(fls. 57/60 e págs. PDF 53/56), correspondente à “Multa pela não
Apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DIRPF)”.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 16/04/2012 (AR de fl. 69 e pág. PDF 65), o
contribuinte apresentou impugnação em 03/05/2012 (fls. 73/81 e págs. PDF 68/76), alegando em
síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 94/95 e págs. PDF 89/90):
(...)
3. Cientificado do lançamento em 16/04/2012, conforme documento de aviso de
recebimento (AR) de fl. 69, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 73 a 81,
em 03/05/2012, alegando, em síntese, que:
a) "O requerente está sendo autuado para a cobrança de Multa Regulamentar por
divergências em sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Ano-
Calendário de 2.007, cujo valor indevidamente lhe autuado o é da ordem de R$
51.816,59".
b) "Observe-se, entretanto, que esta cobrança é manifestamente indevida".
c) "Para tal consideração de existência de débito, parte o fisco da premissa de
que as declarações prestadas pelo impugnante, as quais foram prestadas pelo
contribuinte na qualidade de inserir-se dentro dos limites de isenção tributária, se
encontram incorretas".
d) "Como já especificou quando de sua notificação, o recorrente (sic), enquanto
advogado de entidade sindical, o SEEDESP - Sindicato dos Empregados em
Empresas Distribuidoras de Gêneros em Geral do Estado de São Paulo, aufere
sua receita tributável tão somente da remuneração mensal ajustada com aquela
entidade sindical, atualmente, à ordem de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois
mil reais) mensais".
e) "Como tem três filhos, atualmente dois menores de idade e à época dos fatos,
2.007, todos menores, se encontra no limite de isenção tributária, estando
corretas as declarações que sempre prestou ao Fisco".
f) "Ainda como houvera esclarecido anteriormente, advogando para os
trabalhadores associados desta entidade, em demandas trabalhistas aforadas em
interesse dos mesmos, os valores referentes à acordos/execuções de seus
processos eram e são creditados em sua conta corrente".
g) "Sobre estes valores, ao impugnante é defesa a cobrança de qualquer tarifação
ou honorário, tendo em vista que a assistência sindical é gratuita ao associado, na
forma da Lei no 5.584/70 e do artigo 592, II, a, da CLT".
h) "Assim, estes valores identificados pelo ente tributante não constituem e
jamais constituíram renda ou patrimônio do Impugnante; apenas transitaram em
sua conta, e foram integralmente repassados aos associados da entidade para a
qual advoga, pois referiam-se à créditos trabalhistas perseguidos à seus
empregadores e devidamente recebido em ações judiciais".
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

i) "Sobre estes créditos, inclusive, já correra a tributação específica, por retida
diretamente junto ao feito tramitado, na foram da Lei no 10.035/2000 e da
Orientação Jurisprudencial no 124 da SDI-1 do C. TST".
j) "Pode observar o fisco que, no período, não teve o impugnante qualquer
acréscimo patrimonial, a justificar que estes valores representassem receita que
lhe pertença".
k) "Se o impugnante, como disse, recebia em sua conta, apenas em trânsito,
valores decorrentes de reclamações trabalhistas patrocinadas aos associados do
sindicato, na qualidade de advogado deste e representante processual destes
trabalhadores, e, se a assistência sindicial (sic) é gratuita por expressa
determinação legal, é forçoso concluir, então, que as saídas de capital são de
idêntica importância, para demonstrar-se que os valores recebidos são
exatamente os mesmos pagos".
l) "Tal fato é de fundamental importância, eis que o trânsito de dinheiro de
terceiros em suas contas não representa, em momento algum, 'renda'. E, como
não representa renda, não é, por conseguinte, passível de tributação".
m) "Diante do exposto, não resta a menor dúvida que o auto de infração baseado
em arbitramento de renda não subsiste, notadamente em face da demonstrada
incorreção na presunção fiscal lançada ao arbítrio do fiscal autuante, posto que
não se verificou, em momento algum, que os valores transitados na conta
corrente do impugnante integraram, de fato, seu patrimônio, a caracterizar fato
gerador do tributo".
n) "Em síntese, ilegítimos os critérios, irreal a apuração e indevida a tributação
pretendida em face do impugnante, não restando prestada com qualquer
incorreção sua declaração de Imposto de Renda na qualidade de isento, de vez
que se encontra, de fato, em situação de isenção deste tributo, segundo os
procedimentos adotáveis para a declaração constantes do Regulamento do
Imposto de Renda 2.007".
4. Além desses pontos destacados, o Impugnante instrui a sua peça de defesa com
manifestações doutrinárias, decisões judiciais e administrativas, alegando que tais
decisões confirmam a ilegalidade da autuação fiscal.
5. Ao final, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do multa
regulamentar aplicada, cancelando-se, também, o débito fiscal reclamado.
6. Em 31/05/2012, a unidade de origem emite o documento intitulado "INTIMAÇÃO
No 149/2012/ARF/MCS/SP" (fl. 86), intimando o contribuinte a apresentar "original ou
cópia autenticada de documento de identidade que comprove a assinatura do
requerente", alertando, também, que "o não atendimento a esta intimação dentro do
prazo supracitado poderá implicar em prejuízo da análise do presente processo".
7. Em 08/06/2012, o contribuinte Edu Monteiro Junior teve ciência da citada intimação,
conforme documento AR de fls. 87 a 88.
8. Em 28/06/2012, a unidade de origem informou que o contribuinte não atendeu à
Intimação de fl. 86 e, assim, encaminhou os autos para a SERET/DRJ/SÃO PAULO,
para apreciação e demais procedimentos.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 17 de março de 2016, a 6a Turma da
DRJ em Curitiba (PR), no acórdão no 06-54.232 (fls. 92/97 e págs. PDF 87/92), não conheceu da
impugnação, em razão “do contribuinte autuado ter sido regularmente intimado para sanear o
processo, mas não ter trazido aos autos os documentos necessários para a verificação da
regularidade da impugnação, concluindo que a sua inércia evidencia falta de interesse em
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

regularizar a peça de defesa, desqualificando a impugnação apresentada sem comprovação da
assinatura do signatário”, conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 92 e pág. PDF 87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. FASE
LITIGIOSA. NÃO INSTAURAÇÃO.
A petição apresentada sem a comprovação da identidade do seu signatário e que não é
convalidada pelo contribuinte interessado em seu trâmite administrativo, não é apta a
instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado a apresentar a documentação necessária para a
correta identificação do subscritor da impugnação de seu interesse, que se mantém
inerte, sem apresentar a documentação solicitada, revela, tacitamente, que não lhe
interessa o prosseguimento do litígio administrativo-tributário.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 22/06/2016 (AR de fl. 138 e pág.
PDF 131), o contribuinte interpôs em 17/06/2016, “recurso especial de divergência”, recebido
como recurso voluntário (fls. 103/131 e págs. PDF 98/126), acompanhado de cópias simples do
cartão de identidade de advogado e da carteira nacional de habilitação (fls. 132/133 e págs. PDF
127/128), com os argumentos sintetizados abaixo:
DO CABIMENTO DA PRESENTE:
Fundamenta a apresentação de seu recurso no artigo 32 do Regimento Interno do
CARF que trata do Recurso Especial.
NO MÉRITO:
1. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO AO RECORRENTE:
Relata que a notificação para sanar a irregularidade de representação jamais
ocorreu, tratando-se de nulidade procedimental passível de correção de ofício.
Transcreve jurisprudência do TRF/1.
Se interpretado ocorrido algum vício de representação, este haveria de ser objeto da
devida notificação válida ao contribuinte para regularizá-la, o que, inocorrente,
implica a nulidade do V. Acórdão proferido pelo CARF, que, assim, deve ser
desconstituído, determinando-se volvam os autos ao mesmo para que novo
julgamento seja proferido.
2. DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Sem embargo da prejudicial acima, e considerada a possibilidade de enfrentamento
do mérito por esse E. Conselho, registramos que, no mesmo, o recurso deve ser
provido.
Toda a informação que embasa a autuação está fulcrada na ilegítima inserção à
consulta das contas correntes do contribuinte, objetivando destas aferir a existência
do crédito tributário vergastado.
Descabida a apuração dos débitos do contribuinte através aviltamento de garantia
constitucional do mesmo, uma vez que não há, notadamente neste momento,
qualquer evidência de conduta ilícita deste.
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

Em síntese, a quebra do sigilo bancário do recorrente não se justifica, por ausência
de fato motivador de tal, sendo tal evidente vilipêndio à direito líquido e certo do
mesmo.
Por conseguinte, qualquer autuação originada em ato manifestamente nulo é,
igualmente, nula e inexistente.
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA
Para a aplicação da MULTA QUALIFICADA, é indispensável à plena
caracterização e comprovação do Auditor Fiscal de que tenha sido constatada
qualquer conduta concernente à falsidade material, ideológica e/ou desatendimento
injustificado à intimação.
O próprio Auditor Fiscal reconhece que a omissão de rendimentos foi caracterizada
por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), baseada em mera presunção legal, já que não ficou
comprovado o elo de ligação entre o valor depositado e o rendimento supostamente
omitido, logo não poderia ter aplicado a multa qualificada no percentual de 150%
(cento de cinqüenta por cento), nos termos do inciso II do artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99.
De outra forma, por não ter ficado caracterizado nos autos que o sujeito passivo
da obrigação tributária praticou ação ou omissão com a finalidade de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador do imposto ou, ainda, teve o intuito de excluir
ou modificar suas características para reduzir o montante do imposto devido e
evitar ou diferir seu pagamento, situações estas que poderiam constituir evidente
intuito de fraude.
É importante observar que a aplicação da MULTA QUALIFICADA, só é possível
se estivesse presentes os fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude,
como definido nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, fato este que não ocorreu no
caso presente.
Como se vê pelos autos o contribuinte não só atendeu as intimações, como também,
justificou e prestou depoimento pessoal acerca da movimentação financeira, não
havendo assim razão para qualificar a multa de ofício.
Caso houvesse o desatendimento às intimações, o exigente Auditor Fiscal,
necessariamente, deveria ter lavrado Auto de Infração— Multa Regulamentar,
justificando, com embasamento legal, a aplicação de embaraço à fiscalização,
através de termo fiscal apropriado, com a devida ciência da contribuinte ou seu
preposto.
Dessa forma, é de ser observado, outrossim, que o suposto não atendimento da
intimação, não prejudicou em nada a apuração da matéria tributável, portanto, a
aplicação de MULTA QUALIFICADA, além de descabida é indevida e ilegal.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Neste contexto, a aplicação da MULTA QUALIFICADA, só poderia ter sido feita
se constatada qualquer conduta concernente à falsidade material, falsidade
ideológica ou desatendimento de intimações, o que não aconteceu, justificando,
assim, a exoneração da qualificação da multa, por não se enquadrar como crime de
sonegação fiscal, fraude e conluio, assim definidos na Lei n° 4.502/64.
De outra maneira, repita-se, para a aplicação da MULTA AGRAVADA, deveria,
em processo separado, ser aplicada antes a MULTA REGULAMENTAR para
amparar tal fato, cujo procedimento legal ao deixar de ser feito pelo ilustre Auditor
Fiscal, junto com outros argumentos apresentados anteriormente, justificam a
exoneração dessa multa, por não se enquadrar como sonegação fiscal, assim
definida na Lei n° 4.502/64.
Diante desses fatos, percebe-se que no presente processo administrativo-fiscal não
foi dado ao contribuinte o direito de exercer o CONTRADITÓRIO, infringindo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

dispositivo constitucional de "ampla defesa", tornando NULO O ATO
ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO, e por conseqüência, insubsistente o
crédito tributário exigido e o auto de infração, como também não foi observado
a Lei n° 7.713/88, no cálculo do valor tributável, em flagrante descumprimento à
legislação vigente, além de que foi aplicada, indevida e ilegalmente, a multa
qualificada.
5. DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
É pacífico o entendimento da Corte que depósitos bancários não são fatos geradores
de imposto por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e proventos à
luz do art. 43 do Código Tributário Nacional, (...)
O caput do art. 43 define como fato gerador do imposto a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
(...)
Neste entendimento, verifica-se que o simples depósito em conta corrente não é
pressuposto suficiente para a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, em
razão de que os créditos e depósitos apurados na movimentação financeira, por
transitar momentaneamente em suas contas bancárias, não caracterizam o
enriquecimento do contribuinte, traduzido em um aumento do seu patrimônio ou
uma riqueza nova. Vale dizer que a simples demonstração de depósitos bancários
não enseja nexo de causalidade entre o aumento patrimonial e a obrigação
tributária.
O auto de infração foi baseado em presumíveis indícios de omissão de rendimentos,
embasado, unicamente, em supostos depósitos bancários efetuados em sua(s)
conta(s)-corrente, sem que ficasse demonstrado nos autos o elo de ligação entre o
valor omitido à tributação e o seu respectivo crédito, exigência tributária essa de
difícil sustentação. Recorda-se que as informações financeiras foram originadas de
extratos bancários, sem que fosse autorizada a quebra do sigilo bancário pelo
Judiciário.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Este enunciado, contido na Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
preceituando que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários, (...).
Neste caso, há patente vício de procedimento que macula o crédito tributário dele
decorrente, pois o princípio constitucional da legalidade tributária impõe a
observância, tanto da lei tributária material conformada com o texto constitucional,
quanto da lei tributária de natureza processual para constituição do crédito
tributário igualmente conformado com os dispositivos da Constituição Federal.
Assim sendo, todo o crédito tributário constituído com violação do sigilo bancário,
poderá ser questionado judicialmente, caso a discussão tenha se encerrado no
âmbito administrativo com o esgotamento de recursos legalmente previstos, tendo
em vista que é inadmissível que o Auto de Infração tenha como base a prova ilícita,
devendo nesse caso ser anulado pois a utilização de dados e informações obtidas de
forma ilícita contaminam todo o procedimento fiscal que é inteiramente submetido
ao princípio da legalidade.
O lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos princípios de segurança e
da certeza jurídica. A fiscalização, sem pesquisar e restringindo-se somente ás
informações disponíveis, as quais foram obtidas unicamente a partir de informações
da movimentação financeira, provenientes de documentos de origem duvidosa.
Portanto, ausente regular constituição do débito, também por este motivo, o
lançamento fiscal não se pode considerar consolidado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

No processo administrativo NÃO se aplica, como ocorre no processo civil, o
princípio da verdade ficta, mas, sim, o princípio da verdade material ou real.
Nesse sentido, pode-se notar de forma clara e inequívoca, que NÃO OCORREU o
fato gerador da obrigação tributária, não havendo, por isso, justa causa para o
lançamento, já que a fiscalização não considerou as alegações feitas pelo autuado.
DO PEDIDO
Por tudo isto, por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por absoluta
falta de base legal e, por todas as considerações e razões já declinadas, requer-se o
cancelamento do auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Física, e o
arquivamento do processo-administrativo fiscal, protestando-se provar o alegado
por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente apresentação de
demonstrativos, extratos, declarações, documentos, inclusive perícias, diligências,
vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se fizerem
necessárias, (...).
De acordo com o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fl. 134 e pág.
PDF 129):
Contribuinte ingressou com "Recurso Especial de Divergência" sem anexar cópia
simples acompanhada do original ou cópia autenticada de documento de identificação.
Em virtude desse fato foi expedida a Intimação no 227/2016/ARF/MCS/SP (fl.
135 e pág. PDF 130), devidamente cientificado o contribuinte em 22/06/2016 (AR de fl. 136 e
pág. PDF 131), intimando o contribuinte a:
- Apresentar cópia simples acompanhada do original ou cópia autenticada, de
documento pessoal do requerente que permita a sua identificação e conferência de
assinatura em relação ao Recurso Especial de Divergência (fls. 103 a 133) apresentado
em 17/06/2016.
O prazo concedido esgotou-se em 01/07/2016, sem atendimento por parte do
contribuinte, conforme se depreende do teor do despacho (fl. 140 e pág. PDF 133), cujo excerto
segue abaixo reproduzido e o processo foi encaminhado ao CARF para adoção das providências
cabíveis:
(...)
O presente processo versa sobre Auto de Infração decorrente de multa regulamentar
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física exercício 2008.
Foi apresentada impugnação tempestiva (fls. 73 a 81) na data de 03/05/2012, sem firma
reconhecida/documento pessoal de identificação.
Houve uma intimação ao contribuinte (fl. 86) para a devida instrução do presente
processo, com a solicitação de original ou cópia autenticada do documento de
identidade que comprove a assinatura do requerente; o interessado não atendeu à
mencionada intimação.
Posteriormente, foi prolatado o Acórdão 06-54.232 (fls. 92 a 98) da 6a Turma da
DRJ/CTA, que não conheceu da impugnação, tendo em vista que “a petição apresentada
sem a comprovação da identidade do seu signatário e que não é convalidada pelo
contribuinte interessado em seu trâmite administrativo, não é apta a instaurar a fase
litigiosa do procedimento fiscal”; tal decisão foi contestada pelo interessado, com a
interposição de “Recurso Especial de Divergência” (fls. 103 a 133), sem firma
reconhecida/documento pessoal de identificação; novamente o interessado foi intimado
a apresentar o documento já mencionado com a elaboração da Intimação 227/2016 (fl.
135), o prazo para atendimento à intimação esgotou-se em 01/07/2016, todavia o
contribuinte não apresentou o documento solicitado.
(...)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

Somente em 15/07/2016 o contribuinte compareceu aos autos requerendo a
juntada da cópia autenticada de seu cartão de identidade de advogado (fls. 142/143 e págs. PDF
135/136).
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, pretende o Recorrente ter reconhecido o seu direito de serem
analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada tempestivamente e que não foi
conhecida pelo juízo a quo sob o fundamento de que, apesar de regularmente intimado a sanear
o processo, o contribuinte deixou de trazer aos autos os documentos necessários para a
verificação da regularidade da impugnação, concluindo que a sua inércia evidencia falta de
interesse em regularizar a peça de defesa, desqualificando a impugnação apresentada sem
comprovação da assinatura do signatário.
No recurso o contribuinte alega jamais ter ocorrido a notificação para sanar a
irregularidade de representação, tratando-se de nulidade procedimental passível de correção de
ofício.
A princípio, cumpre destacar que não consta nos autos qualquer manifestação
escrita pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal de modo a confrontar a semelhança das
assinaturas com as constantes na impugnação e no recurso apresentados.
Ademais, percebe-se que não há similitude, a partir do confronto das assinaturas
constantes na impugnação em comparação com a do “recurso especial de divergência” e destas
com os documentos posteriormente apresentados pelo contribuinte, conforme observa-se da
reprodução abaixo:
(i)
Impugnação (fl. 81 e pág. PDF 76)

(ii)
“Recurso Especial de Divergência” (fl. 131 e pág. PDF 126)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

(iii)
Carteira da OAB (fl. 132 e pág. PDF 127)

(iv)
Carteira Nacional de Habilitação (fl. 133 e pág. PDF 128) e

(v)
Petição de juntada de cópias autenticadas de documentos (fl. 142 e pág.
PDF 135).

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

É fato que não consta na impugnação reconhecimento de firma do ora Recorrente
e também não foi juntada qualquer cópia de documento de identificação do contribuinte.
Em decorrência disso, o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar no
prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento, ocorrido em 08/06/2012, conforme atesta cópia
do AR (fls. 87/88 e págs. PDF 82/83), os seguintes documentos: original ou cópia autenticada do
documento de identidade que comprove a assinatura do requerente (fl. 86 e pág. PDF 81).
A referida intimação foi encaminhada para o mesmo endereço que o contribuinte
informa como sendo seu domicílio na impugnação apresentada (fl. 73 e pág. PDF 68) e para o
qual foram encaminhados todos os demais documentos produzidos no curso da ação fiscal e no
bojo do presente processo administrativo, razão pela qual é impertinente o seu argumento de não
ter ocorrido a solicitação de regularização de representação.
Por sua vez, com o “recurso especial de divergência”, recebido como recurso
voluntário, apresentado sem reconhecimento de firma da assinatura, foram juntadas cópias
simples do “cartão de identidade de advogado” e da “carteira nacional de habilitação” (fls.
132/133 e págs. PDF 127/128).
Em virtude desse fato, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento, o documento original ou cópia autenticada dos
referidos documentos (fls. 135/136 e págs. PDF 130/131).
O prazo para atendimento esgotou-se em 01/07/2016 e o processo foi
encaminhado para a apreciação do CARF. Somente no dia 15/07/2016, o contribuinte fez juntada
de cópia autenticada do cartão de identidade de advogado” (fls. 141/143 e págs. PDF 134/136).
A Súmula CARF no 129 do CARF assim estabelece:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
No caso em apreço, seguindo o entendimento da jurisprudência consolidada do
CARF, consubstanciado na referida Súmula no 129, antes do encaminhamento dos autos para
apreciação da impugnação pela DRJ e antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo, conforme bem relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a documentação necessária para a correta
identificação do subscritor da impugnação de seu interesse.
Ao se manter inerte, sem apresentar a documentação solicitada, revelou,
tacitamente, que não lhe interessava o prosseguimento do litígio administrativo-tributário,
motivo pelo qual a impugnação foi considerada não apta a instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Vale lembrar que a regularização da representação somente veio a ocorrer após o
prazo de apresentação do recurso voluntário.
Cabe aqui a citação do seguinte brocardo jurídico dormientibus non succurrit jus
(“o direito não socorre aos que dormem”), ou seja, existe um tempo certo e que deve ser
respeitado para o exercício de um direito.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2012-20

Outro principio geral do direito que merece ser lembrado é o venire contra
factum proprium ("ninguém pode se beneficiar da própria torpeza"), segundo o qual as
relações obrigacionais devem ser sempre pautadas na boa fé, na confiança e na livre
manifestação de vontade, de modo que nenhuma das partes pode agir em desacordo com as
normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.
No caso em apreço, a conduta reiterada e reprovável do contribuinte de deixar
de atender as intimações, sob o argumento de não ter sido devidamente intimado, vindo
somente após esgotado todos os prazos concedidos, apresentar a documentação solicitada,
demonstram o intuito do mesmo de protelar e tumultuar o bom andamento do processo
administrativo fiscal, o que não se pode admitir.
Nesse sentido, agiu corretamente a autoridade julgadora de primeira instância,
não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.
Cumpre observar, por derradeiro, ante o expendido, que restou prejudicada a
análise das questões meritórias arguidas pelo Recorrente.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 155
DF CARF MF
Original